Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-93.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000064-93.2018.8.14.0040

APELANTE: WESLLEY ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N.º 14 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1 – Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta comprovado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Weslley Alves da Silva, irresignado com a resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou pela prática do delito do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

Consta da denúncia (Num. 5159401 - Págs. 2/4),
ipsis litteris
:

(...) Que dia 05/01/2018, por volta de 13h00min, no estabelecimento comercial (Papelaria Variedades Kibon), localizada na Avenida Itacaiúnas, nº 252, bairro Altamira, nesta cidade, o Denunciado WESLLEY ALVES DA SILVA, mediante grave ameaça, uso de arma de fogo e concurso de agente, subtraiu coisa móvel, a saber, um aparelho de celular da marca Samsung, pertencente à vítima LUANA LARISSA SOUZA DOS SANTOS.

Segundo o incluso inquérito policial, no dia e hora dos fatos, a vítima estava em seu local de trabalho, quando foi surpreendida pelo denunciado que adentrou ao estabelecimento comercial usando capacete, sacando uma arma de fogo, tipo revólver, do cós da cintura e anunciando assalto, na ocasião subtraiu o aparelho de celular SAMSUNG, modelo Gran Prime, branco, da vítima, em seguida se evadiu do local em uma motocicleta, cujo piloto aguardava do lado de fora do estabelecimento.

Consta dos autos, depoimento da vítima, que o denunciado utilizou capacete com a viseira quebrada, o que possibilitou visualizar e reconhecer o acusado, afirmando já tê-lo visto anteriormente pelo bairro, consta, inclusive, que no momento da ação criminosa, estava presente no estabelecimento comercial um amigo da vítima FERDINAN DA SILVA COSTA, que também reconheceu o acusado como sendo morador do bairro, sendo conhecido por ‘Weslley’, vulgo ‘calango’.

Por volta das 18h30min, do dia dos fatos, uma guarnição da polícia militar em ronda ostensiva pelo bairro popular II, visualizaram um indivíduo com as características descritas pela vítima LUANA LARISSA e FERDINAN, de ter realizado assalto no estabelecimento comercial Papelaria Variedades Kibon, momento no qual realizaram a abordagem e a revista pessoal do suspeito e encaminharam o mesmo para a delegacia.

Consta dos autos, que o Denunciado foi reconhecido pela vítima e testemunha, entretanto o celular da vítima não foi recuperado.

Em depoimento perante a autoridade policial o Denunciado negou a prática delitiva. (...)

Houve o recebimento correlato (Num. 5159404 - Pág. 2).

O apelante apresentou resposta escrita (Num. 5159404 - Págs. 6/7).

Após regular instrução, foi prolatada sentença condenando o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 27/07/2018, ID Num. 51599405, Págs. 5/12).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pedindo o afastamento da majorante referente à arma de fogo, pois não foi apreendida para perícia e, consequentemente, comprovado seu potencial lesivo (Num. 5159406 - Págs. 10/15).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (Num. 5159406 - Págs. 17/20).

Em segunda instância, o feito me veio, regularmente, distribuído (Num. 5159406 - Pág. 22).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (Num. 5159406 - Págs. 28/32).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

O recorrente pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada para atestar seu potencial lesivo.

Sem a necessidade de maiores delongas, conforme restou comprovado nos autos e consignado na sentença, o emprego de arma de fogo resta bem delineado, vejamos:

(...) a vítima LUANA LARISSA SOUZA DOS SANTOS afirmou em juízo que estava na papelaria de seus pais, juntamente com seus irmãos e a testemunha que é funcionário do local momento em que chegou dois caras em uma moto, um pulou da moto e o outro ficou fora, o que entrou tava de capacete, mas a viseira estava quebrada. Que o assaltante falava passa o celular, passa o celular e estava com uma arma de cano longo meio enferrujada na mão. Que o irmão da vítima começou a chorar tendo o assaltante ficado meio nervoso, saiu com o celular da vítima. Que o assaltante era da vizinhança e o reconheceu na hora do assalto já sabia quem era. Que após, pesquisou no Facebook e relembrou que ele era conhecido como calango, imprimiu fotos dele e foi para a delegacia fazer o BO. Neste local encontrou outra suposta vítima do mesmo acusado, mas ela acabou desistindo de registrar a ocorrência, no entanto, a depoente prosseguiu no seu registro, depois ligou para alguns amigos que apontou que Weslley se encontrava na quadra de esportes do bairro, foi quando buscou ajuda de uma viatura que logrou êxito na prisão do acusado.

Por sua vez a testemunha FERDINAN DA SILVA COSTA afirmou em juízo que estava trabalhando na papelaria, que o acusado chegou de moto com um comparsa; que o depoente não entregou seu celular, mas o irmão da vítima Luana começou a chorar tendo o assaltante ficado nervoso, saiu com o celular da vítima. Que o assaltante era famosinho no facebook e o conhecia de vista do bairro. Que estava indo perto da escola Luiz Cardoso o acusado tava descendo com outro rapaz na bicicleta, que encontraram uma viatura na praça do Altamira que encontrou o acusado. Que apesar do acusado está de capacete não tem dúvidas de que foi o Weslley autor do assalto e ele estava armado com uma arma aparentemente verdadeira. Que o assaltante não bateu em ninguém, nem atirou, apenas ameaçou os presentes no local.

O réu, em seu interrogatório perante o juízo, confessou ter realizado o assalto do celular da vítima; que ele estava com a arma mas ela não tinha munição e pertencia a um amigo; que o celular ficou com seu amigo que o convidou para roubar. Afirmou ao final que está arrependido do que fez pois perdeu muitas coisas com isso. (...)

Sendo assim, é prescindível, conforme remansosa jurisprudência, a apreensão da arma quando comprovada sua ocorrência por outros meios de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Inviável, portanto, o decote da majorante.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2023